Tribunal: TJMT
Processo: 1016146-66.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016146-66.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA SONIA DE ALMEIDA LOBO - CPF: 441.936.881-00 (APELANTE), ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 274.949.851-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – RESPONSABILIDADE DO MT PREV – REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA – FILHO SERVIDOR ESTADUAL – COMPROVAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 245, I,
D
, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 4/1990 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OBSERVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Embora o Mato Grosso Previdência – MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014.

2 – De acordo com o disposto no artigo 245, I,
d
, da Lei Complementar Estadual nº 4/1990, é possível o recebimento de pensão por morte pelo genitor, com relação a seu filho, desde que reste demonstrada a dependência econômica existente, nos termos do artigo 16, § 5º, da Lei nº 8.213/91.

3 – Não há que se falar em nulidade da Sentença, por violação ao artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o ato é proferido de maneira específica e em atenção às previsões legais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 1016146-66.2018.8.11.0041

APELANTE:
MARIA SONIA DE ALMEIDA LOBO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Maria Sonia de Almeida Lobo
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Ação Declaratória de Dependência Econômica para fins da Concessão do Benefício de Pensão por Morte proposta contra o
Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedente
o pedido formulado na exordial, em razão de não ter restado demonstrado a dependência econômica entre a Recorrente e seu filho, a afastar a possibilidade da concessão da pensão por morte.

Condenou, ainda, a Apelante no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, a restar, contudo, suspenso o pagamento, em razão de a referida ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A Apelante, em síntese, afirma que, seria dependente econômica de seu filho, que foi a óbito em 14-2-2018, e em razão desta circunstância, sua condenação, e qualidade de vida, foi piorada.

Dispõe que, em decorrência das provas carreadas nos autos, restou demonstrada sua dependência financeira com relação a seu filho, uma vez que este realizada o custeio das provisões e manutenção do grupo familiar, a cumprir a exigência da concessão da pensão, nos termos dos artigos 243 e 245, I,
d
, da Lei Complementar Estadual nº 04/90.

Por fim, assevera que, a Sentença não foi devidamente fundamentada, eis que há omissão quanto a oitiva de testemunha.

Assim, afirma que, restou demonstrada a dependência econômica, e necessidade da reforma do ato sentencial, a fim de que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

O Recorrido, no ID nº 131034318, apresenta preliminar, a afirmar que não seria parte legítima para figurar no polo passivo, eis que esta competência seria do MT PREV.

No mérito, rechaça os argumentos ventilados pela Recorrente.

O Ministério Público, no ID nº 138106680, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que não existe,
in casu
, direito público a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o MT PREV possui autonomia financeira e administrativa, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 560/2014.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, não obstante o Mato Grosso Previdência – MT PREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – MÉRITO – PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – RECONHECIDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TERMO INICIAL – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPrev seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar n. 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do ente político deve ser rejeitada.

[...]

(N.U 1000394-83.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/6/2022, Publicado no DJE 15/6/2022).

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Sonia de Almeida Lobo
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Ação Declaratória de Dependência Econômica para fins da Concessão do Benefício da Pensão por Morte proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, em razão de não ter restado demonstrado a dependência econômica entre a Recorrente e seu filho, a afastar a possibilidade da concessão da pensão por morte.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente é mãe de
Magno Vicente Ferreira Coelho
, servidor público estadual, lotado como papiloscopista na Polícia Técnica, e foi a óbito em 14-2-2018 (certidão de óbito – ID nº 131036235).

A Recorrente apontou sua dependência econômica com relação a seu filho, uma vez que este era responsável por todas as despesas mensais básicas, como alimentação, medicamentos, vestuários, consultas médicas, e outros provimentos essenciais.

Desta maneira, requereu a concessão do benefício de pensão por morte, desde a data do óbito de seu filho.

Pois bem.

Inicialmente, há de se registrar a possibilidade do recebimento da pensão por morte, pelo pai, ou mãe do servidor,
desde que haja a comprovação da dependência econômica
, de acordo com o artigo 245, I,
d
, da Lei Complementar Estadual nº 4/1990 (redação dada pela LC 524/14), veja-se:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

[...]

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento. (Nova redação dada pela LC 524/14)

[...]

Apenas a fins elucidativos, é certo que há de se interpretar
dependência econômica
de maneira equivalente ao que dispõe o § 5º do artigo 16 da Lei nº 8.213/91. Confira-se:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

[...]

§ 5º As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento.

(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

[...]

É possível aduzir, então, que é necessária a comprovação da dependência econômica por meio de prova material.

Ao se observar os presentes autos, não se constatam um extenso arcabouço probatório, tampouco provas robustas a assegurar a dependência econômica da Recorrente, com relação a seu filho.

A referida, inclusive, atesta que:
a principal prova material, que permite identificar o comprometimento do filho para com a genitora, está no teor do pedido protocolado em 17/09/2002, em que o filho falecido, requer a Coordenadora Administrativa da Secretaria do Trabalho, Emprego e Cidadania do Estado de Mato Grosso, a impossibilidade de realizar viagens em virtude de ter a sua mãe como dependente dos seus cuidados
(ID nº 131036236).

No entanto, há de se inferir que a dependência retratada exigida, é a
econômica
,
não há como se olvidar que a Recorrente, em razão de sua idade avançada, demanda cuidados mais acurados por parte de seus familiares, contudo, a dependência destes cuidados não pode ser confundida, com a requerida para a concessão da pensão.

É relevante inferir, também, que, a Recorrente recebe, do INSS, dois proventos, estes sendo:
Aposentadoria Invalidez Previdenciária
, no valor de um salário mínimo; e,
pensão por morte previdenciária
, no valor de R$ 3.732,38 (três mil setecentos e trinta e dois reais trinta e oito centavos) – ID nº 131034290.

Assim, é certo que a Recorrente possui outras fontes de renda, e, é certo que, por eventuais despesas médicas, ou outras despesas essenciais, poderia ser comprovada a dependência econômica, no entanto, não há, nos autos, qualquer documento a apontar esta circunstância.

É imperioso consignar que, dos documentos colacionados, apenas o de ID nº 131036237 (nota fiscal relativa a reforma na residência da Apelante e seu filho) seria considerável para o fito da dependência econômica, entretanto, o referido foi emitido em
17-4-2014
, ou seja, 4 (quatro) anos antes do óbito.

Seria forçoso, portanto, deduzir uma dependência econômica apenas com relação a este documento, e outras provas unilaterais colacionadas pela Apelante.

Neste sentido, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE DE FILHO - TRABALHADOR RURAL - QUALIDADE DE SEGURADO DO INSTITUIDOR NÃO COMPROVADA - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA NÃO COMPROVADA – BENEFÍCIO NÃO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2 - A dependência econômica dos pais em relação ao filho falecido deve ser comprovada para fins de concessão do benefício de pensão por morte (Lei 8.213/91, art. 16, § 4º, II). Não basta a presunção.

[...]

(N.U 0000984-88.2006.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/7/2022, Publicado no DJE 22/7/2022).

Em decorrência, então, da fragilidade dos documentos abarcados nestes autos, seria temerário reconhecer a dependência econômica da Apelante com relação a seu filho.

Antes de proceder à conclusão, há um último ponto erigido pela Recorrente, este sendo a nulidade do ato sentencial, em decorrência de violação do § 1º, III e IV, do artigo 489 do Código de Processo Civil, este que regula:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

[...]

Ao analisar o ato sentencial, este apontamento não se confirma, em razão de os apontamentos terem sido efetuados de maneira específica, em especial o trecho que consigna a impossibilidade do recebimento da pensão por morte, em decorrência do recebimento dos proventos pelo INSS.

Com relação ao outro inciso, pelo que se verifica, todas as teses ventiladas na exordial, foram suscitadas e apreciadas pelo Juízo
a quo
, logo, não há que se falar em nulidade do ato sentencial.

Diante do que foi exposto,
REJEITO
a preliminar ventilada, acerca da revelia da ilegitimidade do Estado de Mato Grosso, bem como,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022